Tribunal: TJMT
Processo: 1011392-05.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011392-05.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS ALLIEVI - CPF: 526.339.779-87 (RECORRENTE), HEBER PEREIRA BASTOS - CPF: 865.807.101-44 (ADVOGADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), GABRIEL CARDIM PAZIM - CPF: 043.184.281-76 (ASSISTENTE), ANELORES NOTHAFT - CPF: 771.023.559-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEY RODRIGUES DA SILVA - CPF: 028.254.381-38 (ASSISTENTE), EUNICE SILVA SOUZA BASTOS - CPF: 805.646.901-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FERNANDO DO VALE - CPF: 394.679.448-39 (ASSISTENTE), WILSON SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 414.710.911-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEY RODRIGUES DA SILVA - CPF: 028.254.381-38 (VÍTIMA), GABRIEL CARDIM PAZIM - CPF: 043.184.281-76 (VÍTIMA), JARDEILSON APOLIANO DO NASCIMENTO - CPF: 011.326.042-30 (ASSISTENTE), GILSON SOUZA E SILVA - CPF: 651.712.331-87 (ASSISTENTE), EUNICE SILVA SOUZA BASTOS - CPF: 805.646.901-04 (ASSISTENTE), ANELORES NOTHAFT - CPF: 771.023.559-04 (ASSISTENTE), WILSON SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 414.710.911-04 (ASSISTENTE), ELSON LUIZ DE SOUZA SOARES (ASSISTENTE), SUELI SANDRA CÂNDIDO SOARES (ASSISTENTE), ADRIANA BAGGIO BARONIO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
– DECISÃO DE PRONÚNCIA

–

INSURGÊNCIA DEFE
N
SI
VA
–

1
.
PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
– ALEGADA
LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA
–
IMPOSSIBILIDADE
– EXCLUDENTE DE ILICITUDE
NÃO CONFIGURADA

DE FORMA
INDENE DE DÚVIDAS –
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – INCIDÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
2.
POSTULAD
A
A
DESCLASSIFICAÇÃO
DO
CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA
PARA O
UTROS

TIPO
S

PENAIS
– INVIABILIDADE –
EXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO
ANIMUS NECANDI
DO RECORRENTE
–
COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA
–

DECISUM
MANTIDO –
3
.
RECURSO

DES
PROVID
O
.

1.
Deve ser mantida a pronúncia do
recorrente
, porquanto
, na espécie,
estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal
,

consubstanciados
na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que
a
respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o
julgamento dos crimes contra a vida
em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal
.

A tese de legítima defesa
putativa,
só deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de plano, que
ocorrência de erro escusável, além da moderação dos meios
par
a repelir a injusta
agressão virtual
, o que não é o caso
destes
autos.

2.
A desclassificação do crime de
homicídio
qualificado
tentado
, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo
acusado
não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que
, na espécie,
a
inocorrência
de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta do
recorrente
impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio pro
societate
.

3
. Recurso
de
sprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros
da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Jo
ã
o Carlos
Allievi

contra

a
sentença prolatada pelo Juízo da
1a
Vara
Criminal

da Comarca de
Lucas do Rio Verde
-MT
, n
os autos da

Ação Penal
n.
1001993-11.2021.8.11.0045
,
que o
pronunciou pela suposta prática do
s
crime
s de
homicídio
qualificado
tentado
e
posse de arma de fogo

(a
rt. 121, § 2o, inciso
VI
I
,
c/c art. 14, II, do Código Penal
e art. 12 da Lei n.
10.826/03
)
, determinando
que
ele
sej
a
subm
etido a julgamento perante
o Conselho de Sentença daquela unidade judiciária
.

O
recorrente
,
forte
nas razões que se encontram
no ID
92493604
,

postula:
(i)

sua

despronúncia

[leia-se absolvição sumária]
do crime de
homicídio
qualificado tentado
,
ao argumento de que incide, no caso, a excludente de ilicitude da legítima defesa
putativa
;
e

(
ii
)

subsidiariamente,

a desclassificação do
crime
do
loso contra a vida

para o

tipo
de
disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei n.
10.826/03)
, ou de perigo
para a vida ou saúde de outrem (132 do Código Penal)
,
em razão da ausência de
animus necandi
.

O
recorrido, com alicerce nas contrarrazões jungidas ao ID
92493611
, rebate as asserções deduzidas pelo recorrente, requerendo o de
sprovimento do presente recurso.

Em juízo de retratação exteriorizado
no ID
92493612
, o
magistrado
manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

N
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se
vê

no ID
94071983
, opinou pelo
des
provimento
deste
recurso
.

Inclua-se este processo em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encartada
no
s
ID
92493540
, narra os fatos desta forma:

[...
]
“
1o FATO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA AGENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA (ART. 121, §2o, INCISO VII, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP):

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 03 de março de 2021, por volta das 10h00min, na residência situada na Rua das Papoulas, n.o 884-W, Bairro Bandeirantes, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
JOÃO CARLOS ALLIEVI
, com consciência e vontade, e imbuído de
animus necandi
(intenção de matar),
tentou matar policiais militares no exercício da função
,
somente não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade
, conforme
infere-se
do Boletim de Ocorrência de fls. 06/09-IP

2o FATO – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (ART. 12 DA LEI 10.826/
2003
)
:

Consta também dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 03 de março de 2021, por volta das 10h00min, na residência situada na Rua das Papoulas, n.o 884-W,

Bairro Bandeirantes, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
JOÃO

CARLOS ALLIEVI
mantinha sob sua guarda arma de fogo
do tipo rifle cal. 22, n.o série 87392,

bem como 88 (oitenta e oito)
munições
intactas do mesmo calibre,
de uso permitido, em desacordo

com determinação legal ou regulamentar
, no interior de sua residência, conforme Termo de Exibição

e Apreensão de fl. 10, e Exame de Potencialidade e Eficiência de fls. 35/37.

HISTÓRICO DOS FATOS:

Fazem esclarecer as investigações policiais que, na data dos fatos a Polícia

Militar fora acionada pelo vizinho do denunciado, uma vez que este estava lhe ameaçando com uma

arma de fogo do tipo espingarda, tudo em razão de uma discussão pretérita de somenos

importância, sendo certo que, tão logo chegaram
no
local da ocorrência, os agentes policiais

prontamente se identificaram, bem como verbalizaram para o denunciado sair de sua residência,

notadamente para realização de uma entrevista voltada ao esclarecimento dos fatos.

Naquela ocasião, os policiais ficaram abrigados na lateral do muro da

residência do increpado, sobretudo em virtude da informação repassada de que ele
encontrava-se

armado e, através das fissuras existentes na construção, o avistaram quando surgiu de dentro do

referido imóvel portando a referida espingarda, bem como mirando em direção da guarnição

policial.

Do dedilhar dos elementos informativos, verifica-se que o denunciado

conseguiu visualizar onde os policiais estavam abrigados, momento em que deflagrou um disparo

na direção da guarnição, acertando um galho de árvore que estava a menos de um metro dos

agentes.

Com efeito, diante do cenário apresentado, a guarnição policial requestou

auxílio de outros policiais para finalizarem a ocorrência de forma segura, e, somente então, depois

de muito verbalizar, o denunciado finalmente se rendeu.

Ao arremate, cumpre salientar que, além da espingarda
calibre .
22 utilizada

pelo imputado, também fora localizado no interior de sua residência a quantidade total de 88

(oitenta e oito) munições do mesmo calibre, além de outras 02 (duas) munições deflagradas, das

quais uma era relativa ao
disparo
efetuado na direção dos agentes policiais.

Portanto, resta demonstrada a qualificadora do crime contra a vida de

agente da segurança pública, porquanto é evidente que, ao focar sua arma em direção da guarnição

policial e, logo em seguida, deflagrar um disparo no mesmo rumo, o denunciado deixou evidente

seu dolo em ceifar a vida dos referidos policiais.

Ante o exposto, o Ministério Público oferece
DENÚNCIA
em face de
JOÃO

CARLOS ALLIEVI
, como incurso nas sanções do
art. 121, §2o, inciso VII, c/c art. 14, inciso

II, ambos do Código Penal, e do art. 12 da Lei 10.826/2003, em concurso material de

delitos
.
”
[...]
.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo ao
s crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nessa senda, é imperioso salientar
também
que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda
fase
, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O

judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente
do
que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do
Tribunal do
Júri

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, dada a sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da
instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
(OLIVEIRA, Eugênio
Pacelli
de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de
autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê
-lo sumariamente quando:
a)
estiver comprovada a i
nexistência do delito;
b)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal;
d)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
no
s

autos
, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva sequer foram objeto de impugnação re
cursal,
cingindo-se, o recorrente, a requerer
sua
despronúncia
, em razão do
reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa
putativa
, ao argumento de que
foi
ameaçado pelo seu vizinho
no dia anterior
e que, no momento dos fatos, acreditou que seu desafeto estava armado e prestes a pular o muro de sua residência.

De proêmio,
é
importante destacar
que,
em que pese
o
recorrente

ter
pugnado
por sua
despronúncia
com base exclusivamente na tese de legítima defesa putativa,
nos termos do art.
415
, inciso IV,
do Código de Processo Penal,
a referida excludente de ilicitude enseja a absolvição sumária do
acusado
.

E
, por sua
vez,

o
pleito
da despronúncia restringe-se à hipótese em que não há
prova da materialidade e
indícios suficientes de autoria ou participação
, nos termos do art. 414 do
Códex
adjetivo
.
Assim
,
na espécie,

diante da ausência de irresignação quanto a materialidade e aos indícios de autoria,
à luz d
o princípio da
ampla defesa
,

no que tange à tese da legítima defesa putativa,
considerar-se-á
o pedido
de absolvição sumária.

Nesse desiderato,
embora o
recorrente

sustente a excludente
de ilicitude
da le
gítima defesa, na modalidade putativa,
é imperativo ressaltar que t
al situação fática não ficou comprovada de forma indene de dúvida na instrução menor.

Com efeito
, dos depoimentos colhidos durante a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, ressaem duas versões sobre os fatos: a trazida pelo recorrente, dando conta de que não foi informado de que se tratava
de abordagem
da
P
olícia
m
ilitar; e a outra defendida pelo Ministério Público, com base nos depoimentos da vítima, das testemunhas presenciais,
no sentido
de que os agentes
públicos
se identificaram como policiais militares e estavam fazendo uma abordage
m em razão de ameaça
proferida pelo
insurgente
com emprego ostensivo de
arma de fogo.

Além disso, infere-se
da exordial acusatória que a Polícia Militar foi acionada por
Luis
Fernando do Vale,

vizinho
do recorrente
,

pois havia
sido ameaçado
por este
,

em razão

de uma discussão de somenos importância.
Ao chegar ao local, tendo conhecimento de que o suspeito estava armado, os agentes
públicos
abrigaram-se na lateral do muro do imóvel e prontamente se identificaram e
disseram
para que
o insurgente

saísse da residência.

Ato contínuo
,
um
policial militar, tentou visualizar o interior do imóvel pela lateral do muro, oportunidade em que
João Carlos

desferiu um disparo de arma de fogo na direção dos agentes
públicos
, que atingiu o galho de uma árvore que estava a menos de um metro
de um deles.

Em sua defesa, o recorrente afirmou, em ambas as fases da persecução penal
,
que
no dia anterior
aos
fatos
,

foi ameaçado pela testemunha
Luis
Fernando do Vale
;
e que
,
no

momento da abordagem
,

não foi informado
de
que
se tratava da atuação de
integrantes

da
Polícia Militar
, de modo que a
situação
fática
demonstrava que seu desafeto estava portando uma arma de fogo e tentando invadir sua residência
,

circunstâncias
ess
as
que ensejou o disparo de arma de fogo, o que
na
intelecção
do insurgente
,
caracteriza a legítima defesa putativa
por erro escusável, nos termos do art. 20, § 1o
, c/c
art.
25
do Código Penal.

Por seu turno, a
s

testemunha
s

Vilson Soares de Oliveira e
Eunice Silva Souza Bastos afirm
aram
em juízo que
,
no dia anterior aos fatos narrado
s
na den
úncia
,

presenciaram o
desentendimento entre o
recorrente
e seu vizinho
;
asseverando
que
,
após discussão
motivada por di
vergências
de vizinhança
,

o insurgente
foi ameaçado
por
Luis
Fernando do Vale
que desferiu coronhadas
no vidro d
o
carro
de
João Carlos

com duas pistolas.

A despeito das desinteligências e supostas ameaças proferidas entre o recorrente e a testemunha

Luis
Fernando do Vale
, a questão nevrálgica
deste recurso versa em saber se
João Carlos

foi informado de que
as pessoas

que estavam em sua residência
, no dia dos fatos,
eram policiais militares
;
e se tal circunstância configura
erro essencial escusável
que caracterizaria a
excludente de ilicitude da
legítima defesa na modalidade putativa
.

Nesse ponto
, veja-se a transcrição fidedigna realizada pelo Ministério Público do depoimento judicial dos policiais militares
,

Gabriel Cardim
Pazim
e
Claudiney
Rodrigues da Silva
,
que descreveram a ocorrência e afirmaram que se identificaram ao recorr
ente
antes do desferimento do disparo de arma fogo
:

“Promotor: Gostaria que o senhor narrasse para gente como que foi essa ocorrência.

PM Gabriel: Eu me encontrava na função de policial de dia, naquele dia. E nós recebemos através da
central 190
, pedido do vizinho da frente relatando que o vizinho do fundo, o senhor João, estaria lhe ameaçando com uma arma de fogo. Nós fomos até o local, que se trata de uma veterinária, e conversamos com o proprietário. Ele explicou que já estava tendo uma desavença com esse vizinho, parece que desde o dia anterior. E ele ameaçava o vizinho da frente da veterinária de que iria matá-lo com uma arma de fogo.
Segundo esse vizinho da veterinária, ele já tinha visto o senhor João passando com essa espingarda e apontando para ele através de um muro que divide ali, que é de tijolo vazado. E nisso ele chamou a equipe da polícia militar. Nós ouvimos a versão daquele senhor da veterinária e fomos até a frente da casa do senhor João para chamar ele e
ouvir o senhor João para saber de fato o que estava acontecendo. Nós ficamos na lateral do muro e chamamos pela grade, até porque tinha essa possibilidade
dele
estar armado. Nós falamos: ‘
É Polícia Militar, aqui é da Polícia Militar, senhor João sai aqui na frente que nós gostaríamos de falar com o senho
r’. E nisso nós vimos uma pequena fresta na janela que dá de frente para a rua, e nessa fresta apontou uma espingarda em nossa direção. Nós saímos um pouco na frente antes, para chamar de forma ativa, e quando nós vimos essa espingarda pela fresta nós retornamos para trás do muro, e nisso houve o disparo de arma de fogo bem no local onde nós nos encontrávamos. Inclusive esse disparo quebrou até o galho de uma árvore que tinha ali.
Sendo assim, nós continuamos verbalizando e pedimos apoio pelo rádio. Somente depois que o apoio chegou que foi possível conseguir uma comunicação com o senhor João e que ele saiu para frente, porque até então ele só gritava e não queria ouvir a guarnição
nossa, mesmo
a gente falando que era da Polícia Militar.
Só depois da chegada do apoio ele saiu para frente da casa e se rendeu. Nós conseguimos entrar na residência, fizemos o isolamento e

fizemos a busca na residência. Foi encontrada as munições e essa
espingarda .
22 de ferrolho.
Basicamente foi isso, ele estava bem agressivo, bem irritado, provavelmente pela discussão que ele teve com o vizinho. Vou ser bem sincero, pode ser que ele tenha me confundido com o vizinho? Pode. Apesar
da gente ter
se comunicado com ele falando que era da Polícia Militar. Não sei o que passou na cabeça dele, aparentava que estava com muita raiva, e atirou sem pensar duas vezes. Simplesmente atirou, mesmo sem pensar nas consequências ali.

Promotor: Qual era o outro policial que se encontrava com o senhor quando vocês

chegaram
no local?

PM Gabriel: Soldado Rodrigues.

Promotor: Tanto o senhor quanto o soldado Rodrigues verbalizaram que era da Polícia?

PM Gabriel: O Rodrigues se encontrava do meu lado, atrás de mim fazendo minha proteção do meu lado. Quando eu vi que ele apontou a espingarda, eu já puxei o Rodrigues junto comigo para trás do muro,
ai
ele atirou.

Promotor:
Vocês ficaram verbalizando que era da polícia por quanto tempo?

PM Gabriel: Todo momento, até a chegada do apoio. Primeiramente nós verbalizamos, houve esse disparo e nós continuamos verbalizando, até a chegada do apoio.

Promotor: Na ocasião o senhor estava fardado?

PM Gabriel: Fardado.

Promotor: O senhor conseguiu perceber se o João Carlos teria avistado o senhor?

PM Gabriel: Eu
vi ele
, então acredito que ele tenha me visto. Eu não sei se ele tem algum problema de vista ou algo do tipo. Eu
vi ele
passando na janela, e ele fez a visada na espingarda, então com certeza ele viu a gente (...).

Promotor: Esse disparo que foi efetuado pelo senhor João, ele foi em direção ao chão ou foi em direção aos senhores?

PM Gabriel: Não. Foi em direção a nós. Tanto que ele passou, não daria nem um metro de onde nós nos encontrávamos ali no muro. Que se nós estivéssemos ali antes de retornar para o muro, provavelmente ele iria ferir algum de nós, ou em mim ou no soldado Rodrigues. Foi na altura aproximada da nossa cabeça. Tanto é que na época reportagens filmaram o galho, que foi quebrado e do local que ele foi quebrado. Ele acertou literalmente o galho, que quebrou e caiu no chão. Bem na altura da nossa cabeça.

(
Gabriel Cardim
Pazim

– d
epoimento judicial,
transcrição do Ministério Público
-
ID
92493611
,
p. 7/8
)

Promotor: Gostaria que o senhor contasse para gente como que foi essa ocorrência.

PM
Claudiney
: Nós recebemos um chamado de emergência via 190, onde a vítima que é o vizinho do acusado, falou que desde a data anterior vinha sendo ameaçado de morte pelo seu vizinho com uma espingarda, e quando a guarnição foi conversar com esse vizinho dele, que é o suspeito, desferiu um disparo de arma de fogo em direção à guarnição. Estava bastante alterado ele, bastante nervoso.
A guarnição por diversas vezes se identificou para ele, mas como ele estava bastante alterado fez esse disparo
ai
e quase vitimou o Tenente
Pazim
, e eu estava logo atrás dele.

Promotor:
Claudiney
, quando vocês chegaram
no
local, vocês foram direto

conversar
com o senhor João, como que foi isso?

PM
Claudiney
: Primeiro nós conversamos com a vítima que acionou a guarnição, que relatou que desde a data anterior vinha sendo ameaçado pelo acusado
ai
. Ai a gente foi conversar com ele em frente
a
residência dele.
Nós
chamamos ele
para esclarecimento dos fatos. Foi
ai
então que ele começou ficar bastante alterado e perguntou o que a guarnição estava fazendo no local. ‘O que vocês querem aqui? Sai daqui, não chamei
vocês.
’ Com essas palavras, e efetuou um disparo com arma de fogo em direção à guarnição
.

Promotor: O senhor se recorda se em algum momento o senhor Luiz Fernando que seria a vítima, se ele que chegou a chamar o senhor João ou foi diretamente os senhores?

PM
Claudiney
: Ele chamou também da residência dele. Mas até então eu e o Tenente
Pazim
fomos até a frente da residência do acusado
ai
. A gente tentou conversar com ele também.

Promotor: Quando os senhores chegaram da residência, por que o senhor Luiz Fernando que foi chamar o senhor João?

PM
Claudiney
: Ele chamou da lateral ali, que eles são vizinhos,
ai
ele já gritou lá da residência dele. Chamou: ‘o senhor João’. Falou isso
ai
, que queria falar com ele e tal. Mas nisso
eu
e o Tenente
Pazim
já estava na frente da residência, foi quando o Tenente
Pazim
visualizou a arma na mão do senhor João, que estava dentro da casa, mas pela janela. Já
tava
com a arma em punho já, e eu estava atrás do Tenente
Pazim
, foi quando ele ficou bastante alterado e começou perguntar por
que que
nós estava ali, ficou bastante nervoso e efetuou o disparo.

Promotor:
Os senhores estavam fardados?

PM
Claudiney
:
Fardado e identificado. A gente se identificou como policiais militares por diversas vezes para ele
(...).

Promotor: Quando vocês foram chamar pela primeira vez o senhor João, os senhores estavam no campo de visão dele, ou estavam escondidos atrás da parede?

PM
Claudiney
: O Tenente
Pazim
sim. Eu já estava logo atrás dele (...). Ai o Tenente
Pazim

chamou ele
, se identificou como policial militar, os dois estavam fardados. (...).
(...)

Promotor: Antes
do senhor João efetuar
o disparo, o senhor se recorda de ter se identificado como policial militar?

PM
Claudiney
: Sim. O Tenente
Pazim
se identificou como policial militar

(
...)

Promotor
: Quantas vezes o Tenente
Pazim
se identificou como policial militar antes da efetuação do disparo?

PM
Claudiney
: Acho que umas três ou quatro vezes.

(
Claudiney
Rodrigues da Silva
– d
epoimento judicial,
transcrição do Ministério Público
-
ID
92493611
,
p. 7/8
)

N
a

mesma

senda
, a testemunha
Luis
Fernando do Vale
, vizinho da vítima,
declarou
em juízo
que
os agentes
públicos
anunciaram que se tratavam de policiais militares
:

Promotor: Gostaria que o senhor contasse para gente o que o senhor tem conhecimento a respeito desses fatos?

Testemunha: (
....
). Nesse momento eu falei na ligação para a Polícia Militar que havia um vizinho que estava fazendo ameaças com a espingarda na mão, e que era para enviar um carro, mas não para
ir diretamente na
casa dele, que eu passei a entrada da clínica mesmo.
Ai
os policiais vieram, eu conversei com os policiais. Os policiais entraram na clínica, foram até a parte que eu tenho a visão do quintal do senhor João, e falei para eles irem para frente que eu iria chamar o senhor João. Os policiais deram a volta no portão, foram até o muro dele. Quando eu chamei o senhor João
Allievi
: ‘Senhor João, vamos conversar’. Ele gritou de dentro da casa dele: ‘Fernando, eu não quero conversar com você, vai embora’. Eu falei: ‘Não senhor João, sai
ai
, vamos conversar’.
Nisso ele apontou a arma de dentro da cozinha da casa dele, pela grade.
Ai
um policial viu, colocou o corpo e se identificou: ‘Senhor João
Allievi
, aqui é a Polícia Militar,
por favor
abaixa a arma’. Nesse momento, a hora que o policial deu de novo o corpo, o senhor João
Allievi
efetuou o disparo. A hora que ele efetuou o disparo deu para ver certinho que o galho da árvore da frente da casa dele despencou, cerca de oitenta centímetros do policial.
(...).

Promotor: O senhor disse que os policiais visualizaram que ele estava armado dentro da casa. O que os policiais fizeram nessa ocasião? Testemunha: O policial se identificou como policial militar e pediu para o

mesmo
abaixar a arma. A hora que ele deu o corpo novamente
, foi
onde que foi feito o disparo.

Promotor: Essa expressão que o senhor
utilizou de
dar o corpo. Ele estava na frente da residência do senhor João?

Testemunha: Ele estava abrigado no muro. Existe um espaço entre os muros, entre o meu portão e a grade dele, onde o policial estava se abrigando. Então, ele
tava
tentando ter visão do senhor João
Allievi
. Então nesse momento de ter uma visão melhor, foi onde o senhor João
Allievi
efetuou o disparo.

Promotor: Tinha como o senhor João, da residência dele, identificar que era um policial?

Testemunha: Tinha.

Promotor: Ele tinha como ver o policial então?

Testemunha: Tinha como ver. A frente da casa dele é uma grade que dá para você ver todo o perímetro. É aberta.

Promotor: Os policiais estavam fardados?

Testemunha: Estavam fardados.

Promotor: O senhor se recorda quantas vezes que o policial militar chegou a dar o aviso de abordagem que ele era policial militar?

Testemunha: Creio eu que foram duas vezes.

Promotor: Isso antes do disparo?

Testemunha: Isso antes do disparo.

Promotor: Esse disparo, pelo que o senhor visualizou, foi em direção aos

policiais, ou em direção ao chão, em direção ao céu?

Testemunha: Não. Em direção ao policial.

Promotor: Antes desse fato, o senhor teve uma discussão no dia anterior. Nesse meio termo, teve algum outro entrevero entre os senhores?

Testemunha: Nunca tivemos nada (...
).
(
Luis
Fernando do Vale
– d
epoimento judicial,
transcrição do Ministéri
o Público
-
ID
92493611
,
p.
9
/
11)

Nesse contexto
, a despeito de
o
recorrente

afirmar que apenas
efetuou o disparo
por
ter visto

um
indivíduo armado
pulando a grade de sua residência
que, em tese, seria seu desafeto que o havia ameaçado no dia anterior,
essa versão não ficou comprovada indene de dúvidas
, porque
, c
omo se
vê
das
declarações

acima reproduzidas
,
os
policiais militares
se identificaram antes do disparo
propelido

pel
o
insurgente
,
de modo que não ficou
demonstrada de forma insofismável
a situação de
erro escusável acerca da agressão injusta e iminente
,

virtualmente

perpetrada p
or seu

desafeto
que estaria pulando a grade de sua residência após ter lhe ameaçado
,
motivo pelo qual
João Carlos

alega ter

desferi
do
um disparo de arma de fogo
em prol de sua
defesa
.

Ademais, ao contrário do sustentado pelo
recorrente
,
os agentes
públicos

que atenderam a ocorrência
negaram que tentaram pular a grade da residência
daquele
, destacando
, outrossim,
que
foram

alvej
ados

no momento em que estava
m
na calçada, abrigado
s
atrás de um muro e chamava
m
o
insurgente

de forma ativa.

Diante
disso
, deve ser reconhecido que a excludente de ilicitude
da legítima defesa, na modalidade putativa,
não
ficou

demonstrada
, ao menos nesta fase processual, haja vista que não
se
comprov
ou
de forma indubitável os pressupostos para sua caracterização, quais sejam:
erro
plenamente justificável (
escusável
)
sobre
as circunstâncias fáticas;
a injustiça e a atualidade da suposta agressão perpetrada contra o
recorrente
; a necessariedade dos meios empregados na alegada defesa; a proporcionalidade da repulsa; e o propalado
animus
defendendi

(art.
20, § 1o, c/c
25 do Código Penal).

E tais assertivas têm pertinência,
eis que
,
tal como foi consignado anteriormente,
neste momento
processual,
somente é autorizado o reconhecimento da legítima defesa
, real ou putativa,
quando ficar in
controverso
a incidência dessa situação, o que significa dizer: persistindo qualquer dúvida sobre o desenrolar dos fatos alegados, é de rigor a submissão do acusado a julgamento perante o Júri Popular.

Por conseguinte
,
embora
o recorrente tenha
postul
ado
sua
a
bsolvição sumária
, nos termos do art
.

20, § 1o, c/c
art.

25 do Código Penal
, por ter agido em legítima defesa

putativa
, como asseverado

linhas volvidas, é forçoso rec
onhecer que a referida excludente
de ilicitude
não ficou comprovada de forma inequívoca pelos elementos de convicção contidos nestes autos, eis que
a prova até então produzida não demonstrou de forma insofismável que ele teria agido
sob o manto de erro escusável e
apenas com o
animus
defendendi
como afirma em sua peça recursal.

A propósito,
este
Tribu
nal de Justiça já se manifestou
no sentido de reconhecer que só se pode

absolver sumariamente o acusa
do, em razão da legítima defesa putativa,
quando for induvidosa

a presença de seus requisitos, consoante se depreende do
s
acórd
ãos
abaixo
resumidos
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU/DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1
) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO – ALEGADA A OCORRÊNCIA DA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA – 2) REQUERIDA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO MOTIVO FÚTIL E AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 2, APROVADO NO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015 – 3) PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE DO DELITO, POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA E RISCO DE FUGA – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA – 4) PLEITO DE DESAFORAMENTO ANTE A ALEGADA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS – PEDIDO ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO CONHECIDO – PRONÚNCIA MANTIDA – 5) RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

1
)
A absolvição sumária com base na legítima defesa putativa necessita de prova manifestamente convincente e incontroversa de que, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, o recorrente tenha suposto situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima, o que não se revela dos autos
.
Já a desclassificação do homicídio tentado para lesões corporais por ausência de animus necandi somente é digna de aplicação, caso apresente-se de forma irrecusável nos autos. Caso contrário, corre-se o risco de violar a soberania do Tribunal do Júri.

2
) Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que estão presentes, como ocorre na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado
Orientativo
n.o 02, aprovado pela TCCR do TJMT (IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, publicado em 12/04/2017).

3
) A prisão preventiva se justifica ante a gravidade do delito descrito na denúncia, a periculosidade social do agente, a possibilidade concreta de reiteração da prática criminosa e o risco de fuga do acusado, critérios estes que autorizam um juízo de necessidade da cautela, com apoio nos
fundamentos de resguardo da ordem pública e da segurança da aplicação da lei penal.

4
) Nos termos do § 4.o do art. 427, do Código de Processo Penal, não se conhece do pedido de desaforamento antes do
transito
em julgado da sentença de pronúncia.

5
) Recurso desprovido
. (
N.U 1016236-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020,
Publicado
no DJE 19/02/2020)
.
Destac
amos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO – PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ANTE A INCIDÊNCIA DA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – DÚVIDAS A SEREM DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

A absolvição sumária com base na legítima defesa putativa necessita de prova manifestamente convincente e incontroversa de que, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, o recorrente tenha suposto situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima, o que não se revela dos autos
.

(N.U 1006485-55.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2019,
Publicado
no DJE 22/08/2019)
.

Destac
amos

Diante
do que foi exposto
,
não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para que o recorrente seja
absolvido sumariamente
do crime de
hom
icídio
qualificado tentado, deve ser mantida inalterada a sentença de pronúncia, eis que
estão
evidentes
:
a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal
;
isso sem contar que havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas, tais questões devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença,
sob pena
de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5o, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
da Constituição Federal).

Por outro
prisma
,
quanto ao pleito

subsidiário

que almeja
a
desclassificação do crime d
oloso contra a vida
para o
crime
de disparo de arma de fogo
ou

de perigo
para a vida ou saúde de outrem
,
e
mbora
o
recorrente

tenha
sustentado
que não teve a intenção de
atentar contra a vida

d
a vítima
,
impõe-se registrar
que esse argumento não pode ser
acolhido nesta fase processual, eis que existem elementos probatórios evidenciando, em tese,
a existência de
animus necandi

em
sua conduta.

Deveras
, conforme
consignado no depoimento dos policiais militares

Gabriel Cardim
Pazim
e
Claudiney
Rodrigues da Silva
,
bem como
da testemunha
Luis
Fernando do Vale
,
o
recorrente disparo
u

sua
arma de fogo na direção
da vítima
, atingindo o galho de uma árvore, a menos de um metro
onde
ela
se encontrava
,
na altura da
sua
cabeça
.

Daí por que
, apesar de
o
recorrente

negar
sua
intenção homicida
,
não se pode afirmar, de forma indene de dúvidas, que no momento dos fatos

ele
agiu
sem
animus necandi
, desautorizando
, pois,
a desclassificação do crime de
homicídio
qualificado tentado para
tipo penal diverso.

Aliás, s
obre a matéria, esta é doutrina de Guilherme de Souza
Nucci
:

[
...
]

O juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina certeza quanto
a
ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1o, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver,
sob pena
de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter
ele lastro
suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada
.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana
[
...
]
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado.
8
. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

Este

Tribunal
de Justiça
, em relação ao assunto,
deixou assentado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1
) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI A INDICAR
NECESSIDADE DA PRONÚNCIA – 3) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR FUTILIDADE E QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA PELAS COSTAS – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 4) CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – SUPOSTA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE – INVIABILIDADE – EVENTUAL CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO.

1
) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, quando inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária.

2
)
Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio pro
societate
e à soberania dos veredictos
.

3
) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser
submetida
à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

4
) Descabe, em grau de recurso, a concessão ao recorrente dos benefícios da justiça gratuita para isenção do pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista que inexiste previsão legal para tanto. Além disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do recorrente seja realizada na fase executiva, caso o recorrente venha a ser efetivamente condenado pelo Tribunal do Júri daquela comarca.

5
) Recurso desprovido.
(N.U 1002285-34.2021.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021,
Publicado
no DJE 12/05/2021).
Destacam
os

Por
derradeiro
, não havendo a segurança necessária para que o crime doloso contra a vida seja desclassificad
o
para
o
tipo
de
disparo de arma de fogo
ou

de perigo
para a vida ou saúde de outrem
, deve ser mantida inalterada a decisão de pronúncia, porqu
e
restam evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal,
de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea
c
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Jo
ã
o Carlos
Allievi
,
mantendo incólume o
decisum
vergastado, a fim de que ele seja submetido

ao Tribunal do Júri da Comarca de
Lucas do Rio Verde
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021